Tribunal: STF
Processo: HC 260573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 907.160/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A condenação transitou em julgado para a acusação em 30/01/2019.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal local, foi concedida em parte a ordem apenas para decretar a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime previsto no art. 180 do CP, pela prescrição da pretensão executória, e, por consequência, abrandado o regime prisional inicial que passou a ser o semiaberto.



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não foi expedida guia de execução definitiva, ante o não cumprimento do mandado de prisão.



    Ao final, requer



    “a concessão in limine da ordem de habeas corpus, para determinar a expedição da guia de recolhimento definitiva do Paciente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado na impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RÉU FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Transitada em julgado a condenação a cumprimento de pena em regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada a dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão. 



    2. No caso, o paciente se encontra foragido e assim permaneceu durante todo o trâmite da ação penal, de modo que se aplica a compreensão de que "Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, não desconheço que o Conselho Nacional de Justiça, para se antecipar a possível violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 56, passou a dispor o seguinte: 



    Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. 



    Quer dizer, quando o réu em liberdade é condenado ao regime semiaberto, será intimado no endereço dos autos a comparecer espontaneamente ao estabelecimento penal adequado para início da execução, sem necessidade de ordem de prisão. 



    No caso, entretanto, "o paciente se encontra foragido" (fl. 13) e assim permaneceu durante todo o trâmite da ação penal (fl. 127). 



    Aplica-se, pois, a compreensão de que "Estando o réu foragido, não há como se pugnar pela aplicação da orientação posta na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 825.644/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Isso porque, como esclareceu o ministro relator no acórdão do referido mandamus, "a mencionada Resolução do CNJ não proíbe a expedição de mandado de prisão exatamente porque, não sendo o réu encontrado ou na hipótese de não se apresentar para o devido cumprimento da pena, a expedição do mandado de prisão é obrigatória e consequência lógica do trânsito em julgado da condenação". 



    Nesse sentido:



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão da Corte local que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus:



    “Ao exame dos autos, afere-se que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação em 30/01/2019, consoante certidão de ordem nº 08. 



    Assim, à míngua de qualquer marco interruptivo, constata-se, entre o trânsito em julgado e o presente julgamento, o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional quadrienal. 



    Diante disso, forçoso constatar a extinção da pretensão executória estatal quanto ao crime previsto no art. 180 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição.



    Noutro giro, considerando que em razão da extinção da punibilidade quanto a um dos crimes a pena privativa de liberdade total fixada na sentença de ordem nº 15 passa a ser de 08 (oito) anos de reclusão, bem como o d. Sentenciante considerou inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de rigor o abrandamento do regime prisional inicial para o semiaberto. 



    Por fim, quanto ao pedido de expedição da guia de execução definitiva, verifico a impossibilidade de seu acolhimento. 



    É cediço que, por força do art. 674 do Código de Processo Penal e art. 105 da Lei de Execuções Penais, a prisão do sentenciado a pena privativa de liberdade é requisito para a expedição da guia de execução definitiva. Vejamos:



    (...)



    No caso, contudo, o paciente se encontra foragido, com mandado de prisão ainda em aberto. Tampouco verifico ser caso de manifesta desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade fixada e a necessidade do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda, uma vez que o paciente foi condenado ao regime inicial semiaberto. 



    Nesse cenário, inviável a expedição da guia de execução.



    Com tais fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, apenas para decretar a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime previsto no art. 180 do CP, pela prescrição da pretensão executória, e, por consequência, abrando o regime prisional inicial para o semiaberto.”



    Ora, em se tratando de condenação à pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto - cujo início de execução está pendente -, relembro o teor da Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Na mesma linha de raciocínio, rememoro, à luz desse entendimento, que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.



    No caso em análise, o STJ assentou que o paciente não foi encontrado, nem se apresentou para o devido cumprimento da pena, estando foragido. Por essa razão, entendeu que se justificaria a expedição, desde logo, do mandado de prisão, ainda que tenha sido estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimenro da pena.



    Pois bem, respeitado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, penso que haveria solução mais adequada ao caso dos autos, que poderia servir de paradigma para evitar-se a prisão de condenados na situação do paciente em regime mais gravoso, com o consequente ajuizamento de habeas corpus e reclamações nos Tribunais, no próprio STJ e nesta Suprema Corte. 



    Com efeito, considerando-se que “o paciente se encontra foragido, com mandado de prisão ainda em aberto”, a intimação a que se refere a Resolução CNJ nº 474 deverá ser realizada por edital, evitando-se, assim, que o condenado seja preso no regime fechado (mais gravoso) para tão somente iniciar o cumprimento da pena no semiaberto.



    Ficam devidamente advertidos os advogados do paciente a informá-lo que o não comparecimento voluntário de seu constituinte para o início de cumprimento da pena a que foi condenado no regime semiaberto, acarretará a sua prisão em regime mais gravoso.



    Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo em parte a ordem, apenas para determinar ao Juízo das Execuções Criminais de Juiz de Fora - MG o recolhimento do mandado de prisão expedido e a intimação do apenado, mediante a publicação de edital, para dar início ao cumprimento da pena. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora - MG.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que avalie a conveniência de aperfeiçoar a Resolução CNJ nº 474, de 2022, para deixar expressa a necessidade de publicação de edital, com a intimação do réu condenado a comparecer para o início do cumprimento da pena em casos semelhantes ao tratado nestes autos.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente